Tribunal: TJES
Processo: 5002188-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-68.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI BINDA ANGELO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. FATURAS DETALHADAS E HISTÓRICO DE COMPRAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. POSTURA CONCILIATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, condenando a consumidora ao pagamento de quantia referente a débitos de cartões de crédito. A apelante defende que sua tentativa de acordo não significa confissão de dívida e que as faturas e capturas de tela juntadas são provas unilaterais, insuficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão devolvia a este Tribunal cinge-se a
estabelecer se as faturas detalhadas e o histórico de compras suprem a ausência de contrato físico assinado para a comprovação da relação jurídica e do débito de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
A ausência de contrato físico assinado é plenamente suprida pela comprovação da efetiva utilização do cartão magnético mediante senha pessoal e intransferível.

4
.
A apresentação de faturas detalhadas e planilhas de cálculo que evidenciam um histórico pormenorizado de compras presenciais no comércio da comarca de domicílio do consumidor (como supermercados e farmácias) afasta a alegação genérica de fraude ou uso por terceiros.

5
.
A instituição financeira demonstra o fato constitutivo de seu direito ao juntar os demonstrativos de evolução da dívida, cabendo ao devedor o ônus de apresentar provas em sentido contrário, como recibos de pagamento, indícios de clonagem ou contestações administrativas contemporâneas aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A ausência de contrato escrito não inviabiliza a cobrança quando faturas de cartão de crédito e histórico detalhado de compras presenciais permitem comprovar o vínculo jurídico e a efetiva utilização do crédito mediante senha pessoal e intransferível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5002188-68.2022.8.08.0014
.

APELANTE: DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI BINDA ÂNGELO.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta por Drielli Zanotelli Fereguetti Binda Angelo em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de cobrança” ajuizada contra ela por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em Liquidação Extrajudicial, que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial [...] para CONDENAR a requerida DRIELLI ZANOTELLI FEREGUETTI a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.464,79 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), referente ao débito dos cartões de crédito objeto da lide”.

Nas razões recursais
(id 18515338)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“a postura conciliatória não representa confissão de dívida, carecendo de presunção de veracidade, de vez que pode significar simples intenção de resolver o conflito de forma extrajudicial”
;

e
2
) “Os documentos juntados pela Apelada são capturas de tela aparentemente do seu sistema interno, sem força probatória por ser unilateral e não permitir sequer identificar o sistema de origem, além de não contarem com a assinatura do devedor, inexistindo a prova da aceitação, carecerem de certificação de integridade, metadados ou qualquer validação externa que lhes confira autenticidade”
; 3)
“em casos de contratação digital, é indispensável que a instituição financeira demonstre a autenticidade dos atos, seja mediante logs, carimbos de tempo ou plataformas de auditoria reconhecidas”
;
e 4)
“as faturas se encontram desacompanhadas do comprovante de postagem junto aos Correios, tratando-se de faturas eletrônicas aparentemente obtidas de seu próprio sistema interno”
.

Requereu o provimento do recurso “para os fins de que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido, invertendo-se os ônus sucumbenciais”.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da suficiência da documentação apresentada para fins de cobrança judicial da dívida de cartão de crédito negada pelo consumidor.

De início, acolhe-se a irresignação da apelante quanto à interpretação da sua postura pacificadora como reconhecimento implícito da obrigação. Não se pode admitir que a disposição para a autocomposição do litígio por determinada parte seja entendida como confissão ou reconhecimento de pedido, sob pena de desestímulo à conciliação e à mediação.

Não obstante esta ressalva, o apelo não deve ser provido. A jurisprudência desta egrégia Corte estabelece que “A ausência de contrato escrito não inviabiliza, por si só, a comprovação da relação jurídica quando as faturas de cartão de crédito e o histórico de pagamentos permitem concluir pela existência de vínculo creditício entre as partes. 4. As faturas apresentadas pela autora, contendo descrição detalhada das transações realizadas e encargos financeiros aplicados, constituem prova suficiente da relação jurídica e do valor devido, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte ré” (ApCiv 5001554-96.2022.8.08.0006, Rel
a
. Des
a
. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Data do julgamento: 10-02-2025).

Na hipótese, a ausência de contrato físico assinado é plenamente suprida pela efetiva utilização do cartão magnético mediante senha pessoal e intransferível. A apelada instruiu a inicial com faturas detalhadas e planilhas de cálculo dos cartões finais 2034 (ids 18514624 e 18515307) e 4968 (ids 18514631, 13420959, 13420960 e 18515307). Tais documentos evidenciam um histórico pormenorizado de compras presenciais realizadas entre outubro e novembro de 2018 no comércio da comarca de domicílio da apelante, em estabelecimentos físicos como “Extrabom Supermercados”, “Farmácia Santa Lucia” e “Calçados Itapuã”, afastando a alegação genérica de fraude ou uso por terceiros.

Nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), a instituição financeira demonstrou o fato constitutivo de seu direito. A apelante, por sua vez, restringiu-se a negativas abstratas, não apresentando indícios de clonagem, roubo ou contestações administrativas contemporâneas aos fatos, tampouco recibos de pagamento capazes de elidir a escorreita evolução do saldo devedor apontada nos autos. Configurada a relação contratual e o inadimplemento, a manutenção da sentença condenatória é medida impositiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.